Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-73.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703495-73.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CLAUDINETE SANTOS TELES RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela parte recorrente, ID 57902728. I. Brasília, 15 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito